Tribunal: CARF
Processo: 16832.000281/2010-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ FELIPE DE REZENDE MARTINS SARDINHA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16832.000281/2010-28
ACÓRDÃO
3002-003.659 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
31 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BESOURO VEÍCULOS LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2006 a 30/06/2006
CONCESSIONÁRIAS DE VEÍCULOS. BÔNUS SOBRE VENDAS CONCEDIDOS
PELOS FABRICANTES.
Valores creditados por fabricantes de veículos em favor de concessionárias
a título de bônus, mediante pagamento em dinheiro ou desconto,
utilizados como incentivos de vendas, caracterizam-se como receitas
operacionais destes últimos e, como tais, estão sujeitas à incidência da
contribuição.
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2006 a 30/06/2006
CONCESSIONÁRIAS DE VEÍCULOS. BÔNUS SOBRE VENDAS CONCEDIDOS
PELOS FABRICANTES.
Valores creditados por fabricantes de veículos em favor de concessionárias
a título de bônus, mediante pagamento em dinheiro ou desconto,
utilizados como incentivos de vendas, caracterizam-se como receitas
operacionais destes últimos e, como tais, estão sujeitas à incidência da
contribuição.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Fl. 172
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.659 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16832.000281/2010-28
2
Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha – Relator

Assinado Digitalmente
Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Adriano Monte Pessoa,
Gisela Pimenta Gadelha, Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha, Neiva Aparecida Baylon, Ramon
Silva Cunha (substituto integral), Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem descrever os fatos e por economia processual, transcrevo o relatório do
Acórdão no 01-34.829, da 3a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ)
em Belém (PA) (fls. 128/133):
Trata-se de autos de infração de PIS/Pasep e Cofins lavrados contra a empresa
acima identificada, nos valores respectivos de R$ 51.117,39 e R$ 235.450,21,
incluídos nesses valores o principal, multa proporcional e juros de mora.
2. Segundo os Termos de Verificação Fiscal de fls. 84/86 e 94/96, os lançamentos
decorrem da não inclusão na base de cálculo das contribuições dos valores
referentes aos “bônus” recebido da montadora que, segundo a empresa, seriam
uma “ajuda de custo na venda do veículo- uma forma de se preservar dos
prejuízos, em virtude do ICMS ser pago na substituição tributária e PIS/COFINS
também. Da mesma forma que não há necessidade de pagamento de ICMS, não
há de PIS/COFINS.”.
3. A autoridade fiscal informa haver sido constatado, após a análise do Razão e da
documentação apresentada, que a empresa recebe bônus da Ford Motor
Company Brasil Ltda., os quais são registrados a crédito de veículos, conforme
registros no Razão das contas “Custos de Vendas de Veículos”. Acrescenta:
“Cabe destacar que o bônus recebido guarda relação apenas com o
pagamento do veículo para a Ford, correspondendo a incentivos oferecidos
pelas montadoras com o objetivo de aumentar as vendas.
Assim, somente a liquidação do preço do veículo a Ford por parte da
concessionária faz surgir a receita com o bônus, pois a nota fiscal de
aquisição do veículo não apresenta qualquer desconto a esse título.
..........
Fl. 173
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.659 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16832.000281/2010-28
3
Dessa forma, o valor creditado a título de bônus pela montadora se
relaciona diretamente com a venda dos veículos, podendo ser caracterizada
como incentivo de vendas, visando o incremento das vendas de veículos
novos.
Fica evidente o caráter de receita de venda do bônus auferido pelo
pagamento dos veículos novos adquiridos da montadora, pois na verdade o
valor de venda da concessionária é composto pelo valor da nota fiscal de
venda ao consumidor mais o bônus concedido pela Ford no ‘encontro de
contas’ da concessionária com a montadora.
Logo, o faturamento da concessionária é o valor total da venda, incluindo o
valor do bônus recebido que não constituiu desconto para o consumidor
final, mas foi efetivamente recebido pela empresa concessionária.
Os bônus pagos pela Ford em razão das vendas efetuadas pela
concessionária são considerados receitas derivadas diretamente de sua
atividade principal, ou seja, venda de veículos, não havendo qualquer
determinação ou recomendação para que o sejam transferidos e/ou
repassados, mesmo parcialmente, ao consumidor final.
Assim sendo, se a montadora oferece bônus a suas concessionárias para
incentivar a venda de veículos em estoque, os bônus representam receitas
decorrentes das vendas realizadas, ou seja, receitas novas, estando
incluídas na base de cálculo do PIS e da COFINS na concessionária, tendo
em vista as normas que disciplinam a apuração das referidas contribuições”
4. Cientificada em 30.04.2010 (AR fl. 103), a interessada apresentou
tempestivamente, em 01.06.2010, impugnação (fls. 106/108), onde apresenta os
seguintes argumentos:
“5. Embora a Sra Auditora Fiscal tenha reconhecido — expressamente! —
que os bônus recebidos representam receitas de vendas dos veículos a eles
correspondentes, e tenha entendido que os seus valores, por isso, deveriam
ser incluídos na base de cálculo do do PIS e da COFINS, esqueceu-se de um
pequeno detalhe: desde a edição da Lei n° 10.485, de 03/07/1992, as
contribuições sociais sobre os veículos novos – como no caso –- TÊM
INCIDÊNCIA MONOFÁSICA e o seu fato gerador ocorre na saída do veículo
do estabelecimento do fabricante, sendo absolutamente irrelevantes para o
cálculo dos valores devidos a título de PIS e COFINS os preços - maiores ou
menores, com ou sem repasse dos bônus - que venham a ser praticados
pelos seus revendedores, porque a sua alíquota quando da saída do
revendedor é zero!
6. Como a Constituição Federal não permite o lançamento de qualquer
tributo sem suporte em Lei que defina o seu fato gerador, a sua base de
cálculo e a sua alíquota, restam inconstitucionais e ilegais as exigências
fiscais, decorrendo daí a sua nulidade.”
Fl. 174
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.659 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16832.000281/2010-28
4
A DRJ julgou a impugnação improcedente, mantendo o crédito tributário,
proferindo acórdão com a seguinte ementa (fls. 128/133):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL –
COFINS
Período de apuração: 01/01/2006 a 30/06/2006
CONCESSIONÁRIAS DE VEÍCULOS. BÔNUS SOBRE VENDAS.
Valores creditados por fabricantes de veículos em favor de concessionárias a
título de bônus, mediante pagamento em dinheiro ou desconto, utilizados como
incentivos de vendas, constituem receitas operacionais sujeitas à incidência da
contribuição.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2006 a 30/06/2006
CONCESSIONÁRIAS DE VEÍCULOS. BÔNUS SOBRE VENDAS.
Valores creditados por fabricantes de veículos em favor de concessionárias a
título de bônus, mediante pagamento em dinheiro ou desconto, utilizados como
incentivos de vendas, constituem receitas operacionais sujeitas à incidência da
contribuição.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificada do julgamento em 10/09/2018 (fl. 140), a recorrente apresentou
recurso voluntário por meio de arquivos digitais em 10/10/2018 (fl. 145/146), no qual alega em
síntese que as bonificações e/ou descontos comerciais são, na sua essência, reduções dos custos
das transações. Como tal, não representam ingresso de recursos novos para a sociedade, mas
mera recomposição patrimonial, razão pela qual não equivalem a receita e, portanto, não podem
ser fato gerador da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins (fls. 149/152).
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha, Relator.
1
Da competência para julgamento
Com base no artigo 65, do Anexo da Portaria MF no 1.634, de 2023, que aprovou o
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), este colegiado é
competente para apreciar este feito.
Fl. 175
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.659 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16832.000281/2010-28
5
2
Do conhecimento
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, de forma
que o conheço.
3
Mérito
A recorrente alega em síntese que as bonificações e/ou descontos comerciais são,
na sua essência, reduções dos custos das transações. Como tal, não representam ingresso de
recursos novos para a sociedade, mas mera recomposição patrimonial, razão pela qual não
equivalem a receita e, portanto, não podem ser fato gerador da Contribuição para o PIS/Pasep e
da Cofins.
Cita jurisprudência do CARF (Acórdão no 3403-00.393, de 25/05/2010; e Acórdão no
3402-002.092, de 23/04/2013).
Sem razão a recorrente, porém.
Sobre o tema, entendo que a sentença de origem foi irretocável, motivo pelo qual
aqui adoto e reproduzo suas razões:
5. Nos termos do art. 1o da Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e da Lei no
10.833, de 29 de dezembro de 2003, a base de cálculo da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins, no regime de apuração não cumulativa, é a totalidade das
receitas auferidas pela pessoa jurídica, independentemente da sua denominação
ou classificação contábil, admitidas apenas as exclusões expressamente previstas
no § 3o do artigo 1o de cada uma dessas leis.
Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002
“Art. 1o A Contribuição para o PIS/Pasep, com a incidência não cumulativa,
incide sobre o total das receitas auferidas no mês pela pessoa jurídica,
independentemente de sua denominação ou classificação contábil.
(Redação dada pela Lei no 12.973, de 2014)
§ 1o Para efeito do disposto neste artigo, o total das receitas compreende a
receita bruta de que trata o art. 12 do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de
dezembro de 1977, e todas as demais receitas auferidas pela pessoa jurídica
com os respectivos valores decorrentes do ajuste a valor presente de que
trata o inciso VIII do caput do art. 183 da Lei no 6.404, de 15 de dezembro
de 1976.
§ 2o A base de cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep é o total das
receitas auferidas pela pessoa jurídica, conforme definido no caput e no §
1o.
§ 3o Não integram a base de cálculo a que se refere este artigo, as receitas:
Fl. 176
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.659 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16832.000281/2010-28
6
(...)” (grifou-se)
Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003
“Art. 1o A Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins,
com a incidência não cumulativa, incide sobre o total das receitas
auferidas no mês pela pessoa jurídica, independentemente de sua
denominação ou classificação contábil. (Redação dada pela Lei no 12.973,
de 2014)
§ 1o Para efeito do disposto neste artigo, o total das receitas compreende a
receita bruta de que trata o art. 12 do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de
dezembro de 1977, e todas as demais receitas auferidas pela pessoa jurídica
com os seus respectivos valores decorrentes do ajuste a valor presente de
que trata o inciso VIII do caput do art. 183 da Lei no 6.404, de 15 de
dezembro de 1976.
§ 2o A base de cálculo da Cofins é o total das receitas auferidas pela pessoa
jurídica, conforme definido no caput e no § 1o.
§ 3o Não integram a base de cálculo a que se refere este artigo, as receitas:
(...)” (grifou-se)
6. Vê-se que a legislação de regência estabelece quais receitas podem ser
excluídas das bases de cálculo das referidas contribuições, e, assim sendo, todas
as receitas que não se encontram expressamente excluídas pela legislação devem
sofrer tributação.
7. Por sua vez, a Lei no 10.485, de 03 de julho de 2002, estabeleceu a sistemática
de tributação concentrada (monofásica) da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Cofins quanto aos produtos ali relacionados (sem os destaques no original):
“Art. 1o As pessoas jurídicas fabricantes e as importadoras de máquinas,
implementos e veículos classificados nos códigos 73.09, 7310.29,
7612.90.12, 8424.81, 84.29, 8430.69.90, 84.32, 84.33, 84.34, 84.35, 84.36,
84.37, 87.01, 87.02, 87.03, 87.04, 87.05, 87.06 e 8716.20.00 da Tabela de
Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados - Tipi, aprovada pelo
Decreto no 7.660, de 23 de dezembro de 2011, relativamente à receita bruta
decorrente de venda desses produtos, ficam sujeitas ao pagamento da
contribuição para o Programa de Integração Social e de Formação do
Patrimônio do Servidor Público - PIS/Pasep e da Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social - Cofins, às alíquotas de 2% (dois por
cento) e 9,6% (nove inteiros e seis décimos por cento), respectivamente.
(Redação dada pela Lei no 12.973, de 2014)
(...)
Art. 3o As pessoas jurídicas fabricantes e os importadores, relativamente às
vendas dos produtos relacionados nos Anexos I e II desta Lei, ficam sujeitos
Fl. 177
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.659 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16832.000281/2010-28
7
à incidência da contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS às alíquotas de:
(Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)
(...)
§ 2o Ficam reduzidas a 0% (zero por cento) as alíquotas da contribuição
para o PIS/PASEP e da COFINS, relativamente à receita bruta auferida por
comerciante atacadista ou varejista, com a venda dos produtos de que
trata: (Incluído pela Lei no 10.865, de 2004)
(...)
II - o caput do art. 1o desta Lei, exceto quando auferida pelas pessoas
jurídicas a que se refere o art. 17, § 5o, da Medida Provisória no 2.189-49,
de 23 de agosto de 2001. (Redação dada pela Lei no 10.925, de 2004)”
8. Por essa sistemática, a fábrica (montadora) faz a venda à concessionária,
pagando alíquotas majoradas sobre o valor constante da nota fiscal de venda. A
concessionária, por sua vez, ao realizar a revenda destes produtos ao consumidor
final, tem reduzida a zero a alíquota das contribuições incidentes sobre a receita
bruta decorrente dessa operação.
9. Nesses casos, a receita auferida pelas concessionárias decorre das operações
de venda realizadas com os clientes que dela adquirem automóveis e autopeças. É
de seus clientes (consumidores finais) que a consulente aufere receita submetida
à alíquota zero na forma acima exposta.
10. Assim, não existe a possibilidade de se considerar o bônus recebido da
montadora como receita de venda das concessionárias, uma vez que, além de não
integrar o preço de venda, tais valores não são recebidos de seus clientes, mas
sim de seu fornecedor, e, por óbvio, não constam das notas fiscais de vendas por
ela (concessionária) emitidas.
11. Os efeitos tributários da venda ao consumidor esgotaram-se na própria
transação. Os valores eventualmente repassados posteriormente, embora possam
servir ao propósito econômico defendido, não se vinculam, para efeitos
tributários, ao faturamento proveniente da venda, e, por conta da operação de
repasse, só então, se incorporam ao patrimônio da autuada.
12. Dessa forma, o bônus pago pela montadora à concessionária não está sujeito
ao regime concentrado, e, consequentemente, não está sujeito à incidência da
alíquota zero de que trata tratada o § 2o, do art. 3o, da Lei no 10.485, de 2002,
haja vista não decorrer da operação de venda realizada pela concessionária.
Referido bônus compreende fato alheio à cadeia de produção e venda dos
produtos submetidos ao regime de tributação concentrada.
Este entendimento encontra respaldo na Solução de Consulta Cosit no 366, de 11 de
agosto de 2017, cuja ementa transcrevo a seguir:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL –
COFINS
Fl. 178
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.659 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16832.000281/2010-28
8
CONCESSIONÁRIAS DE VEÍCULOS. BÔNUS DECORRENTES DE AQUISIÇÕES
REALIZADAS JUNTO A MONTADORAS DE VEÍCULOS. NATUREZA JURÍDICA.
SUBVENÇÃO PARA CUSTEIO. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE BONIFICAÇÃO OU
RECEITA FINANCEIRA.
Os valores pagos pelas montadoras às concessionárias de veículos a título de
bônus decorrentes de aquisições de veículos e autopeças realizadas por estas
junto àquelas caracterizam subvenção corrente para custeio das atividades
desenvolvidas pelas concessionárias de veículos, representando receitas próprias
das concessionárias de veículos.
As receitas das concessionárias de veículos decorrentes do recebimento do
mencionado bônus, para fins de apuração da Cofins:
a) não constituem receitas financeiras;
b) não estão submetidas ao regime concentrado de cobrança da contribuição,
previsto no art. 1o da Lei no 10.485, de 2002, tendo em vista não decorrerem da
operação de venda de veículos pela concessionária, nem integrarem a operação
antecedente de compra de veículos realizada por esta; e
c) estão sujeitas ao regime de apuração (cumulativa ou não cumulativa) a que
está sujeita a pessoa jurídica beneficiária.
Dispositivos Legais: Lei no 10.485, de 2002, art. 1o, e art. 3o, § 2o, II; Lei no 10.833,
de 2003, art. 1o; Decreto no 3000, de 1999 (RIR/99), art. 373; Lei no 4.506, de 30
de novembro de 1964.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
CONCESSIONÁRIAS DE VEÍCULOS. BÔNUS DECORRENTES DE AQUISIÇÕES
REALIZADAS JUNTO A MONTADORAS DE VEÍCULOS. NATUREZA JURÍDICA.
SUBVENÇÃO PARA CUSTEIO. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE BONIFICAÇÃO OU
RECEITA FINANCEIRA.
Os valores pagos pelas montadoras às concessionárias de veículos a título de
bônus decorrentes de aquisições de veículos e autopeças realizadas por estas
junto àquelas caracterizam subvenção corrente para custeio das atividades
desenvolvidas pelas concessionárias de veículos, representando receitas próprias
das concessionárias de veículos.
As receitas das concessionárias de veículos decorrentes do recebimento do
mencionado bônus, para fins de apuração da Contribuição para o PIS/Pasep:
a) não constituem receitas financeiras;
b) não estão submetidas ao regime concentrado de cobrança da contribuição,
previsto no art. 1o da Lei no 10.485, de 2002, tendo em vista não decorrerem da
operação de venda de veículos pela concessionária, nem integrarem a operação
antecedente de compra de veículos realizada por esta; e
Fl. 179
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.659 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16832.000281/2010-28
9
c) estão sujeitas ao regime de apuração (cumulativa ou não cumulativa) a que
está sujeita a pessoa jurídica beneficiária.
Dispositivos Legais: Lei no 10.485, de 2002, art. 1o, e art. 3o, § 2o, II; Lei no 10.637,
de 2002, art. 1o; Decreto no 3000, de 1999 (RIR/99) art. 373; Lei no 4.506, de 30
de novembro de 1964.
Dessa forma, voto por negar provimento neste tópico.
4
Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer o recurso voluntário e, no mérito, por negar-lhe
provimento.
Assinado Digitalmente
Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha

Fl. 180
DF CARF MF
Original